Tribunal: CARF
Processo: 11128.723706/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723706/2015-18
ACÓRDÃO
3401-014.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MD PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2010
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista
no art.84 da MP no 2158-35/2001, c/c arts. 69 e 81, IV, da Lei 10.833/03.
ADMISSÃO POSTERIOR DE PROVAS. PEDIDO.
O momento adequado para apresentar provas é juntamente com a
impugnação ou manifestação de inconformidade, salvo exceções previstas
no art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972 que regula o PAF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723706/2015-18
2
RELATÓRIO
A origem deste feito reside na lavratura do Auto de Infração em que foi lançado o
valor total de R$ 233.365,59, o qual é constituído de diferença tributária do Imposto de
Importação (II), a multa isolada (75%), PIS e COFINS, multa por ausência de LI (30%) e por
descrição equivocada (1%).
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte as fls, em face ao r. Acórdão de
fls., pleiteia a sua reforma, sustentando, basicamente que:
a- A empresa apresentou laudo pericial juntamente com a impugnação e Recurso
Voluntário, nos quais constam a informação de que o tamanho da partícula do
produto importado na DI no 10/1599816-1 em 14/09/2010 é inferior a 0,6
micrômetros para amostra retirada da importação;
b- Em razão disto a classificação fiscal adotada pelo recorrente, NCM 3206.11.19, é
a correta e, por conseguinte, não está sujeita ao licenciamento não automático,
sendo dispensável, destarte, a Licença de Importação, muito menos a diferença
de tributos;
c- Apresenta Laudo de um processo judicial no 0004202-09.2015.4.03.6100, em
trâmite na Vara 12a Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo no qual se
reconheceu como válida a classificação fiscal adotada com base na NCM
3206.11.19, onde se concluiu que o tamanho das partículas é inferior a 0,6
micrômetros para amostra retirada da importação. Sustenta que o artigo 30, §
3o, “a” do Dec. 70.235/1972 legitima a obrigatoriedade das conclusões do
laudo, posto que se trata do mesmo produto e fornecedor;
d- O fato do campo observações complementares da DI constar a descrição correta
do produto, mesmo que se considerasse eventual erro de classificação, afastaria
a imposição da multa de 1% decorrente da descrição equivocada do produto;
e- Por entender pela inexistência de ambas as infrações, requer o provimento do
pleito e, caso entenda-se necessário, que seja deferida nova diligência para
rever a classificação adotada;
Em sede do julgamento pela DRJ, por meio do Acórdão no 08-033.819 o colegiado
de piso, por unanimidade, entendeu pela improcedência da impugnação, cujas razões serão
adotadas integralmente no mérito deste voto.
Eis o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723706/2015-18
3
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O objeto deste litígio remete-se a questão de qual classificação fiscal estaria
correta, se aquela indicada pela fiscalização com base, dentre outras coisas, no tamanho superior
a 0,6 micrômetros da partícula do produto (NCM 3206.11.11), ou se NCM 3206.11.19, adotada
pelo recorrente é a adequada para a mercadoria apresentada.
Dada a diferença de classificação, neste processo é cobrado a diferença tributária e
das contribuições, assim como das multas de ofício, da descrição inexata, da ausência da LI e os
juros.
Conforme informações retiradas do Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX),
as respectivas características de cada classificação são:

Observa-se que na classificação que o contribuinte entende ser a correta, não há a
limitação de tamanho. Todavia, em todas as suas manifestações, assim como nos laudos que
apresentou nos autos, consta a informação de que o tamanho da partícula do produto importado
é inferior a 0,6 microns.
Considerando que a classificação fiscal adotada pelo fisco (NCM 3206.11.11)
enquadra neste contexto apenas os produtos com partículas superiores a 0,6 microns, somado ao
fato de que necessitam da Licença prévia de Importação, ao se adotar a outra classificação, o
contribuinte estará dispensado do referido licenciamento não automático.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723706/2015-18
4
Não obstante o contribuinte ter apresentado laudo pericial elaborado na Ação
Judicial no 0004202-09.2015.4.03.6100, em trâmite na Vara 12a Cível Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo no qual se reconheceu como válida a classificação fiscal adotada com base
na NCM 3206.11.19, fato é que neste processo, especificamente, os produtos foram analisados,
com base nos próprios quesitos formulados pelo recorrente, em DUAS ocasiões. E com a sua
participação.
Portanto, entende-se que não assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual deve-
se manter a r. decisão recorrida, nos termos e fundamentos por ela adotados, haja vista o erro de
classificação fiscal e a sua respectiva descrição equivocada na Declaração de Importação, fato que
enseja a exação da diferença tributária e demais encargos.
E no tocante ao pedido de relevação, fato é que não cabe a este Tribunal analisá-lo
em razão de falta de competência.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 245
DF CARF MF
Original